Tribunal: TJSP
Processo: 1006984-46.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006984-46.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante LUZINEI CARVALHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006984-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
2
Comarca: Praia Grande – 1a Vara Cível
Embgte.: Luzinei Carvalho dos Santos.
Embgda.: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
VOTO No 47.831
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEM
MÓVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS VENDA
EXTRAJUDICIAL DO BEM. Não havendo no julgado
qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 177/185 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso
na medida em que deixou de aplicar o entendimento da Colenda Câmara
em relação ao prazo prescricional quinquenal das prestações vencidas e
não pagas. Aduz que não se trata de interpretação das cláusulas contratuais
uma vez que há previsão expressa no sentido de impor à embargante o
dever de arcar com o pagamento das parcelas. Entende que se a
embargada tivesse intentado ação para a cobrança do débito, os valores
adimplidos não comporiam o cálculo da apuração do saldo devedor. Assim,
deve ser reconhecida a prescrição quinquenal não podendo a instituição
financeira se beneficiar de um crédito prescrito. Salienta ainda que era
imperiosa a impugnação dos cálculos apresentados pela embargante e,
uma vez que a mesma não se insurgiu contra a planilha acostada aos autos,
tal valor ali representado deve ser reconhecido, sob pena de enriquecimento
indevida da instituição financeira e ofensa à igualdade. Por fim, prequestiona
a matéria para fins de interposição de recursos junto aos Tribunais
Superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006984-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
3
Rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante
claramente enveredou-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.
Ora inexistem as omissões apontadas pela
embargante na medida em que o v. acórdão embargado bem analisou as
questões referentes ao prazo prescricional e a forma de apuração do valor
eventualmente devido nos seguintes termos:
“De fato, pela leitura atenta dos autos, verifica-se que não há
como agasalhar a pretensão da apelante para que sejam
homologados os cálculos apresentados na peça inicial.
Isto porque, após a apreensão do veículo pelo banco, faz-se
necessário que se proceda a apuração da existência de
eventual saldo em favor da arrendatária, tendo em vista o VRG
pago antecipadamente e o valor a ser obtido com a venda do
veículo.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso repetitivo, com trânsito em
julgado em 26/02/2014, veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-
C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING.
INADIMPLEMENTO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR
RESIDUAL GARANTIDO (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO.
1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: 'Nas ações de
reintegração de posse motivadas por inadimplemento de
arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da
soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for
maior que o total pactuado como VRG na contratação, será
direito do arrendatário receber a diferença, cabendo,
porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de
outras despesas ou encargos contratuais'. 2. Aplicação ao
caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006984-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
4
nessa parte, não provido.” (REsp. no 1.099.212/RJ, Rel.
Min. Villas Bôas Cueva, j. 27/02/2013).
Veja-se ainda o disposto na Súmula 564 do STJ:
“Súmula 564 - No caso de reintegração de posse em
arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da
importância antecipada a título de valor residual garantido
(VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do
VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito
de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se
estipulado no contrato, o prévio desconto de outras
despesas ou encargos pactuados. (Súmula 564, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)
Assim, descabida a devolução pura e simples das quantias
referentes aos valores pagos do VRG.
Saliente-se que haverá saldo favorável se o VRG pago
acrescido do valor da venda do bem, que será retomado, for
superior ao VRG previsto em contrato, observando-se por
óbvio, os encargos ou despesas contratuais nele incidentes.
Nesse sentido, percuciente a observação feita pelo Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgado acima mencionado, veja-
se:
“Nesses termos, o VRG somado com as compensações
pelo aluguel e demais despesas eventuais, deve equivaler
ao montante necessário para que o arrendador possa
recuperar o valor do bem arrendado e possa obter, além
disso, um retorno do investimento, interesse que é seu de
forma plenamente legítima, observada a função econômica
da contratação, resguardando-se ao máximo o desejável
equilíbrio econômico-financeiro do pacto.
No caso de devolução do produto, o bem será retomado à
posse do arrendador, que o venderá no mercado conforme
o preço praticado, buscando, com isso, liquidar o saldo
devedor da operação, pois não é seu interesse ficar com o
bem.
Se o resultado da venda somado ao VRG já eventualmente
pago for inferior ao VRG previsto no contrato, nenhuma
devolução será devida ao arrendatário, cabendo-lhe ainda
eventuais diferenças nos termos pactuados.
Se, contudo, o produto da venda somado ao que já estiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006984-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
5
quitado como VRG diluído ou antecipado suplantar ao
VRG total estabelecido no contrato, o restante poderá ser
restituído
ao
arrendatário
conforme
dispuserem
as
cláusulas contratuais para o caso de haver débitos de
outras naturezas na contratação.”
Em que pese a requerida não ter apresentado em sua peça de
defesa documentos que comprovem a venda do bem e o
respectivo valor e nem eventual impugnação ao montante
pretendido pela autora, não há como acolher de plano o valor
pretendido
pela
apelante
nos
termos
dos
cálculos
apresentados na planilha de fls. 46, uma vez que se faz
necessária a apuração do quantum devido em fase de
liquidação de sentença, sob pena de configuração de
enriquecimento indevido da autora.
Assim, restando reconhecido o direito da apelante ao
recebimento de eventual saldo em seu favor como bem
lançado no julgado de primeiro grau, caberá a efetiva análise
do valor devido em liquidação de sentença, observando-se que
deverá a instituição arrendadora, por uma questão óbvia,
informar o valor da venda do bem e de outros encargos
contratuais incidentes, para a apuração de possível saldo
favorável à arrendatária.
E, em caso de não ser comprovado o valor da venda do bem,
deverá ser adotado o valor do veículo de acordo com a Tabela
Fipe vigente à época da reintegração da posse do bem

março de 2011 (fls. 45).
Com relação aos valores das parcelas vencidas e não pagas
referentes ao período em que o veículo permaneceu na posse
da autora é evidente que as mesmas são devidas, uma vez
que a requerente usufruiu do bem e, portanto, deve arcar com
a respectiva contraprestação. A alegação de julgamento extra
petita é totalmente infundada.
E não há que se falar em prescrição das aludidas parcelas,
uma vez que a discussão envolve a interpretação de cláusula
de contrato (descumprimento contratual), motivo pelo qual se
aplica ao caso o prazo prescricional de dez anos firmado no
artigo 205, do CC.” (fls. 182/184)
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal
uma de duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v.
aresto embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006984-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
6
Desta forma, o que pretende a embargante é
forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida
pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão
posta em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está
em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção
da embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E
mesmo
quando
se
pretende
o
prequestionamento pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos
tribunais superiores, observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006984-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
7
embargos de declaração no 4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as
questões
suscitadas
no
recurso,
não
havendo
necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos
legais mencionados pela embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar
um prequestionamento necessário à interposição de
recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado deve
ser pertinente às questões expressamente ventiladas para
julgamento nas instâncias ordinárias, de forma que o
Tribunal não pudesse omiti-lo, ficando sujeito a embargos
declaratórios para suprir a omissão. O que o Tribunal tinha
de dizer, não pode ser forçado a declarar, nem é órgão
consultivo para responder questão não devolvida ao
exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP - RT
177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica